Tribunal: TJSP
Processo: 1004725-13.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004 c.c artigo 784, XII, do CPC e Súmula no 14 da Seção de Direito Privado do C. TJSP. Desnecessidade de assinaturas de duas testemunhas.
AVAL. Outorga uxória. Nulidade. Impossibilidade de alegação pela própria avalista. Inteligência do artigo 1.067 do Código

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004 c.c artigo 784, XII, do CPC e Súmula no 14 da Seção de Direito Privado do C. TJSP. Desnecessidade de assinaturas de duas testemunhas.
AVAL. Outorga uxória. Nulidade. Impossibilidade de alegação pela própria avalista. Inteligência do artigo 1.067 do Código Civil. Título, ademais, nominado, que prescinde de outorga uxória. Precedentes do STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.